Tribunal: TJDFT
Processo: 0750924-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750924-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CLINICA ORTOMOLECULAR BRACCA LTDA, RAFAEL BRACCA DOS SANTOS D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Registre-se ser inviável o deferimento da consulta ao CCS-Bacen sem a apresentação de argumentos concretos que demonstrem a utilidade e a efetividade da medida pretendida pelo Agravante. Destaca-se precedente desta eg. Turma nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORMULAÇÃO GENÉRICA DE PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB E NAVEJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. (...) 3. O ônus de localizar bens passíveis de penhora incumbe ao credor, cabendo-lhe diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e indicar precisamente a existência dos bens, não sendo admissível a realização de pesquisas aleatórias. 4. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) não transfere ao Judiciário a obrigação de buscar bens do devedor sem justificativa específica sobre a utilidade e efetividade da diligência. (...) 6. O indeferimento de pedidos genéricos de busca em sistemas diversos evita sobrecarga indevida do Judiciário e preserva a eficiência da prestação jurisdicional. 7. O credor não demonstrou que as pesquisas solicitadas apresentariam maior eficácia na localização de bens do devedor, o que justifica o indeferimento do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.[...]” (Acórdão 2001001, 0702677-19.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator